Tribunal: TJDFT
Processo: 0701289-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701289-18.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA PAULA MOTTA SOUSA AGRAVADO: INEB - INSTITUTO EDUCACIONAL DE BRASILIA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que não conheceu da impugnação à penhora e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença. Alega a agravante que foi citada na fase de conhecimento por mensagem do Whatsapp, sendo condenada à revelia a pagar à agravada a quantia atualizada de R$ 6.488,67. Informa que no cumprimento de sentença o Juízo não obteve êxito na intimação por telefone, reputando válida a tentativa de intimação, tendo realizado dois bloqueios de R$465,50 e R$34,24 em junho e outubro de 2022, valores liberados ao credor. Afirma que sofreu novo bloqueio de R$812,12 em 30/05/2023 convertido em penhora por decisão da qual não foi intimada nem mesmo pelo DJe. Esclarece que tomou conhecimento do bloqueio somente em 13/06/2023 e apresentou impugnação à penhora no mesmo dia, mas o Juízo a quo não conheceu da impugnação e determinou a liberação da quantia ao credor. Sustenta que o art. 19 da Lei 9.099/95 exige a intimação das partes por qualquer meio idôneo, mas no caso não houve nenhuma intimação. Pede a concessão de efeito suspensivo. E o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. A agravante foi citada na fase de conhecimento em 3/3/2022 por Whatsapp no número 98448-2662 (ID 117244428 dos autos de origem). Foi condenada à revelia em 16/3/2022 (ID 118537760), sendo iniciada a fase de cumprimento de sentença em 5/4/2022. As tentativas de intimação no endereço e por meio do telefone cadastrados nos autos resultaram infrutíferas. A agravante não reside no endereço informado nos autos nem é titular do número no qual foi citada na fase de conhecimento, conforme certificou o oficial de justiça no ID 124363657 do processo de origem. Diante disso, não haveria motivo para o Juízo insistir na intimação por esses meios (endereço e telefone), pois resultaria apenas no gasto de recursos públicos por mera formalidade que não poderia atingir nenhum objetivo. Nessas circunstâncias, sendo a parte revel e não tendo advogado nos autos, as intimações devem ser realizadas por meio do DJe, conforme dispõe o art. 346 do CPC. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. REVELIA. RÉUS QUE NÃO TINHAM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA APENAS POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO DO RESPECTIVO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DO ATO DECISÓRIO NO ÓRGÃO OFICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 346 DO CPC/2015 E 5o DA LEI 11.419/2006. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A questão posta à discussão no presente recurso especial consiste em saber, a par da existência de negativa de prestação jurisdicional, se é necessário ou não a publicação no diário oficial das decisões proferidas em processo eletrônico com réu revel sem advogado constituído nos autos. 2. Depreende-se do acórdão recorrido que todas as questões suficientes ao deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas pelo Tribunal de origem, razão pela qual afasta-se a apontada negativa de prestação jurisdicional. 3. Nos termos do art. 346 do CPC/2015, "Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial". Logo, exige-se a publicação do ato decisório na imprensa oficial, para que se inicie o prazo processual contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos, não sendo suficiente a mera publicação em cartório, como ocorria sob a égide do diploma processual anterior. 4. O art. 5o, caput e § 1o, da Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, determina que "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico", consignando, ainda, que "Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização". 5. Dessa forma, ainda que se trate de processo eletrônico, a publicação da decisão no órgão oficial somente será dispensada quando a parte estiver representada por advogado cadastrado no sistema do Poder Judiciário, ocasião em que a intimação se dará de forma eletrônica, situação, contudo, não verificada nos autos. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.656/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.) (...) A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. 2. Tratando-se de réu revel, o prazo para interposição do recurso corre da data publicação da sentença no órgão oficial, independente de intimação, conforme disposição do art. 346 do CPC. (...) (Acórdão 1126407, 07144171520188070001, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2018, publicado no DJE: 5/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) o prazo para recurso contra o réu revel que não tenha patrono constituído nos autos tem início com a publicação do ato no diário oficial, nos termos do art. 346 do CPC, não havendo que se falar em intimação pessoal da sentença (...) (Acórdão 1404943, 07038647420218070009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no PJe: 17/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão de ID 160743130 determinou que se aguardasse em cartório o prazo para impugnação à penhora. Assim, é necessário esclarecer se houve publicação da decisão no DJe. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo para que o valor bloqueado não seja entregue, por ora, ao credor. Solicite-se informações ao juízo a quo, especialmente quanto à publicação da decisão no DJe. Se houver reconsideração da decisão agravada, deverá ser comunicada a esta Turma. Após, intime-se o agravado para contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a